Tribunal: TJMT
Processo: 1013976-45.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013976-45.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), SERGIO VENANCIO DA SILVA (RECORRENTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GERVAN BENEDITO DE ARRUDA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES [ART. 121,
CAPUT
, DO CP] – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, SOB A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE CONTROVERTIDA PELO ACERVO PROBATÓRIO – PREVALÊNCIA DO BROCARDO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cediço que na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese de absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca. E, não sendo este o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo, tampouco inexorável a conclusão de que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, deve a questão ser levada ao conhecimento do Tribunal do Júri.

Pronúncia mantida. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

SÉRGIO VENÂNCIO DA SILVA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
SÉRGIO VENÂNCIO DA SILVA
em face da r. decisão proferida pelo
d. Juízo da
12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
nos autos da ação
penal n.o

3341-13.2009.811.0042 – cód. 132835
, que
o
pronunciou
como incurso no
art. 121,
caput
, do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
96705025
, o recorrente
pretende ver-se

absolvido sumariamente
, com fulcro no art. 415, inc. IV, do CPP, ao argumento de que as provas coligidas ao feito demonstraram a presença da excludente de ilicitude da
legítima defesa
.

Em contrarrazões jungidas sob o ID
96705028
, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e pugna pelo desprovimento do recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. magistrado singular

manteve a r. decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos, conforme visto no ID 96705031.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID
102344961,
opina pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e
, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifica-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, razões pelas quais
CONHEÇO
do recurso manejado por
SÉRGIO VENÂNCIO DA SILVA
,

porquanto
presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

A narrativa ministerial dá conta de que no dia 21 de agosto de 2008, por volta das 05h00min, na Avenida Agrícola Paes de Barros, Bairro Santa Izabel, nesta Capital, o ora recorrente
SÉRGIO VENÂNCIO DA SILVA
, utilizou-se de uma faca para desferir um golpe fatal contra a vítima
Gervan Benedito de Arruda
,

provocando-lhe lesão corporal suficiente para causar sua morte.

Segundo a denúncia, o réu é taxista e na data do fato estava em seu ponto de trabalho quando a vítima chegou no local e pediu para que fizesse uma corrida, o que foi recusado, iniciando-se uma discussão entre
SÉRGIO
e a vítima, a qual evoluiu para luta corporal.

Ainda de acordo com a preambular acusatória, o acusado se muniu com uma faca que guardava no interior de seu carro e desferiu um golpe na região torácica da vítima, que depois de atingida, conseguiu se levantar e andar alguns metros, todavia, não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local; ao passo que o ora recorrente descartou sua camisa suja de sangue, bem como a arma do crime, e se evadiu do local.

Circunstanciado o fato, passo à análise da tese recursal.

1.

Do pleito de absolvição sumária:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

Ademais, é certo que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional em seu art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Sendo assim, a
absolvição sumária
, disposta no art. 415 do CPP, somente se materializa em quatro hipóteses distintas:
a) quando provada a inexistência do fato; b) se provado que o réu não é o autor do crime; c) quando o fato não constituir infração penal; d) se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime
.

Além do mais, para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias,
é preciso um juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de decisão com julgamento do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a submissão da causa ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença.

Significa dizer que o
acolhimento do pedido de absolvição sumária formulado pelo recorrente depende necessariamente da demonstração inequívoca quanto à presença das referidas hipóteses legais,
pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do juiz togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, diante das provas até então produzidas,
não há como afirmar, de maneira estreme de dúvidas, que o recorrente agiu acobertado pelo manto da legítima defesa,
ou seja, que se utilizando moderadamente dos meios necessários, tão somente repeliu injusta agressão, atual ou iminente, partida da vítima.

A
materialidade
da infração penal
encontra-se delineada no boletim de ocorrência de ID
96705013 - Pág. 8/9
, termo de apreensão de ID 96705013 - Pág. 12, certidão de óbito de ID 96705013 - Pág. 20, laudo pericial realizado no local do crime anexado no ID 96705013 - Pág. 42/53, do exame de necropsia visto no ID 96705013 - Pág. 56/61, do laudo realizado na faca apreendida no local do crime, resultando positivo para a presença de sangue humano, encontrada no ID 96705013 - Pág. 69/71, além dos depoimentos colhidos no curso da persecução criminal.

E, no que concerne à
autoria
, denota-se a presença de indícios suficientes a implicar o
possível
envolvimento de
SÉRGIO VENÂNCIO DA SILVA
no ilícito, notadamente porque admitiu desde a fase policial que, na mencionada data, desferiu o golpe contra a vítima, com uma faca que trazia em seu carro.

Nesse ponto,
em ambas as oportunidades em que foi ouvido (ID 96705013 - Pág. 21/24 e ID 96705013 - Pág. 170)
, o ora recorrente descreve o contexto fático sob sua ótica, salientando que, após recusar a corrida de táxi solicitada pela vítima, viu-se confrontado por esta, aparentemente alcoolizada, indo em sua direção e o arrancando do interior de seu veículo.

De acordo com a narrativa do réu
SÉRGIO
,

diante da irresignação e da aparente disposição da vítima em ofender sua integridade física, acabou valendo-se da faca que trazia no interior de seu veículo, não se recordando o exato momento em que desferiu o único golpe contra o ofendido, mas lembrando-se do terror que o acometeu após o ocorrido.

Vê-se dos autos que o ponto nodal da questão repousa na tese defensiva de que o recorrente agiu em
legítima defesa
, visando tão somente repelir injusta agressão efetivada pela vítima.

Entretanto, para além do ora pronunciado ter detalhado o fato ilícito, não se descuida que traz a narrativa sob a perspectiva de sua defesa, e, após análise acurada do feito, não há como afirmar, de maneira insofismável, que tenha agido acobertado pela excludente da legítima defesa.

Isso porque, as elucidações trazidas pela única testemunha ocular, quando oitivada em juízo, sr.
Nercílio de Almeida Borges

(ID 96705013 - Pág. 33/35 e ID 96705013 - Pág. 127), corroboram a plausibilidade da versão deduzida pelo
Parquet
, pois, conquanto confirme a aparente embriaguez da vítima, bem como sua conduta agressiva, insistindo em ofender o réu, chamando-o de
“moleque”
, e a discussão travada a fim de que
SÉRGIO
realizasse uma corrida de táxi, a testemunha assevera que o denunciado já se levantou do carro com a faca nas mãos, momentos antes da investida final do ofendido.

Ademais, conquanto não tenha sido ouvido em juízo, não se descuida que há nos autos as declarações prestadas por
Antônio da Silva Barros
perante a autoridade policial, porquanto estava nas imediações do local do fato, e segundo ele, teria presenciado
“o momento em que o indiciado disse para a vítima: ‘Vou te mostrar que eu sou homem’, e nessa hora o indiciado foi até a porta do carro e pegou uma faca, sendo que a vítima ficava gesticulando e dizendo ‘Vem, vem’
; Que

então o indiciado foi até a vítima e desferiu uma facada, próximo do coração
” sic
ID 96705013, pág. 38 – destaquei.

Nessa ordem de ideias, as peculiaridades do caso
sub judice
colocam em dúvida se os meios empregados pelo recorrente foram moderados e proporcionais às ilações de que sofrera injusta agressão, nos termos estipulados no art. 25 do Código Penal, máxime quando, além de aparentemente embriagada, a vítima estava sozinha e desarmada.

Tal perspectiva faz-nos questionar se o ato de desferir um golpe de faca, direcionado à região vital e que efetivamente perfurou a aurícula esquerda [cavidade do coração] e o lobo médio do pulmão esquerdo da vítima, conforme descrito no laudo de necropsia visto no ID 96705013 - Pág. 55 e ss., foi o meio moderado, ou não, diante da suposta e injusta agressão da vítima, que, em tese, intentava contra a integridade física do réu.

Apresentados tais elementos de convicção, vislumbro que a versão do réu, apesar de factível, é confrontada por outros elementos de provas, os quais contradizem a legítima defesa por ele alegada e, em certa medida, amparam a versão deduzida pelo Ministério Público na denúncia.

Desse modo,
a
priori
,
não há como afirmar, indubitavelmente, que

SÉRGIO VENÂNCIO DA SILVA
agiu acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, cuidando-se de apenas uma das versões sustentadas no processo, razão pela qual resta inadequado seu pronto acolhimento
.

Mesmo porque, como se sabe, nesta fase processual,
impera o princípio
in dubio pro societate
, de modo que, em caso de dúvida, impõe-se
submetê-la ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa
, a quem compete a apreciação probatória aprofundada e exauriente.

Assim sendo, diante da pluralidade de versões convalidadas pelo arcabouço probatório, incumbe ao eg. Conselho de Sentença eleger entre elas a mais verossímil, sob pena de usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, já tendo assentado que
“[...] Na hipótese de dúvida acerca da legítima defesa durante a fase do judicium accusationis, deve o magistrado submeter à apreciação pelo Tribunal do Júri, sem que isso configure excesso de linguagem. 4. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg nos EDcl no REsp 1761586/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 21/06/2019).

Feitas tais considerações, mantenho a pronúncia do recorrente.

2.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
SÉRGIO VENÂNCIO DA SILVA
,

mantendo incólume
a r. decisão proferida pelo d. Juízo da
12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação
penal n.o

3341-13.2009.811.0042 – cód. 132835.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021